Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-44.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700192-44.2024.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 57491023. Na origem, o apelante ajuizou ação revisional de contrato em desfavor de BANCO PAN S.A., alegando que é aposentado e contratou, em 28/08/2014, empréstimo consignado junto ao requerido no valor de R$11.384,63 (onze mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), a ser pago por meio de 59 (cinquenta e nove) parcelas de R$ 350,30 (trezentos e cinquenta reais e trinta centavos) cada. Sustentou que, almejando obter mais informações sobre o empréstimo, submeteu o contrato a um parecer técnico, o qual apontou diversas irregularidades, evidenciando que a avença não se encontra pautada pelo princípio da boa-fé. Narrou, nesse sentido, que, não obstante a taxa contratada tenha sido de 2,06% (dois vírgula zero seis por cento) ao mês, a taxa que lhe é efetivamente cobrada é de 2,25% (dois vírgula vinte e cinco por cento) ao mês, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para as contratações realizadas à época é de 1,96% (um vírgula noventa e seis por cento) ao mês, resultando em cobrança superfaturada. Com base nesses argumentos, requereu, inicialmente, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, a fim de ser reconhecido o descumprimento contratual em relação à cobrança excessiva, com a fixação da taxa de juros do contrato em 1,96% (um vírgula noventa e seis por cento), além de ser o réu condenado à restituição do valor de R$ 2.728,16 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por meio da decisão de ID 57491019, o benefício da justiça gratuita foi indeferido e se determinou a emenda à inicial, com a intimação do autor para que efetuasse o recolhimento das custas iniciais e, ainda, apresentasse a cópia do contrato objeto do pleito de revisão. Na sequência, o autor requereu a concessão do prazo suplementar de 45 (quarenta e cinco) dias para a apresentação do contrato (ID 57491021). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 57491023), por meio da qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 330, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, e resolveu o processo, sem o exame do mérito, na forma do artigo 485, incisos I e IV, do diploma processual. Em virtude da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, e não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 57491025), alegando, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Afirma, nesse sentido, que a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas é suficiente para concessão da gratuidade, cabendo à parte contrária a prova de que sua situação financeira permite o pagamento das despesas. Sustenta, desse modo, que, na ausência de prova em contrário, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada. Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada, deferindo-se o benefício da justiça gratuita, com a isenção do recorrente em relação ao pagamento das custas processuais. O preparo não foi recolhido, porquanto o recurso versa justamente sobre a concessão da gratuidade. Citado, o réu apresentou contrarrazões (ID 57491031), afirmando que se mostra correto o indeferimento da inicial, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais. Nesse sentido, requereu o desprovimento do apelo, com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 57491025 não deve ser conhecido, tendo em vista a ocorrência de preclusão acerca da discussão da matéria impugnada. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil (é) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr2, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão anterior da prática de ato incompatível com seu exercício, como na hipótese em que a parte aceita, de forma expressa ou tácita, determinada decisão judicial: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. Visto isso, tem-se que, de acordo com o artigo 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, somente é cabível a impugnação, pelo recurso de apelação, das matérias que não sejam recorríveis por meio do recurso de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. (...) – grifo nosso. O artigo 1.015 do diploma processual, por sua vez, dispõe expressamente que: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...) - grifo nosso. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que, no caso de a matéria ser recorrível pela via do agravo de instrumento, revela-se indevida a sua veiculação em sede de apelação, ante o advento da preclusão, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ANÁLISE DA QUESTÃO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de a matéria ser impugnável pela via do Agravo de Instrumento, indevida a sua veiculação nas razões de Apelação, porquanto configurada preclusão, conforme artigo 1.009, parágrafo 1o, e artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. A Decisão Interlocutória que rejeita o pedido de Gratuidade Judiciária deve ser impugnada mediante a interposição do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil. 3. (...). 5.Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1355079, 07112549620208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. recolhimento de custas. ausência. extinção sem resolução de mérito. indeferimento da gratuidade. agravo de instrumento. princípio da unirrecorribilidade. preclusão. arts. 507 e 1.009 DO CPC. 1. Nos termos do inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça deverão ser atacadas via agravo de instrumento. 2. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal, cada recurso possui uma finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão, ou seja, para cada espécie de decisão judicial há, em regra, um único recurso cabível. 3. Transcorrendo in albis o prazo para atender à determinação judicial de recolhimento das custas processuais e não manejando a parte o recurso previsto em lei para atacar decisões interlocutórias que versem sobre justiça gratuita, opera-se o instituto da preclusão (arts. 507 e § 1o do art. 1.009, ambos do CPC/2015). 4. "A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica." (DIDIER JR., FREDIE. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 426) 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1097209, 07140510420178070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 23/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, infere-se que o benefício da justiça gratuita foi indeferido por meio da decisão interlocutória de ID 57491019, que ordenou ao autor que promovesse a emenda à inicial, realizando o recolhimento das custas iniciais e apresentando o contrato objeto do pedido de revisão. Em face dessa decisão, o apelante não interpôs o recurso cabível, limitando-se a requerer a dilação do prazo para a apresentação do contrato, sem efetuar o recolhimento das custas iniciais e, tampouco, manifestar qualquer insurgência em relação à não concessão do benefício da gratuidade, conforme se verifica da petição de ID 57491021. Nesse sentido, constata-se que a questão relativa ao indeferimento da justiça gratuita encontra-se estabilizada, porquanto, decidida em primeiro grau, não foi objeto de impugnação pelo recurso cabível no momento oportuno. Assim, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente no primeiro grau de jurisdição, por decisão contra a qual não fora interposto recurso no momento correto, sob pena de violação ao disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, uma vez que inadmissível, em face de tratar de matéria preclusa, uma vez que já decidida anteriormente por decisão contra a qual não foi interposto o recurso cabível. No que se refere aos honorários advocatícios, matéria de ordem pública3, é certo que não houve a fixação da verba em primeiro grau, em razão da ausência de contraditório. Todavia, após a interposição do apelo, a parte ré foi citada para apresentar contrarrazões, momento em que se consolidou a angularização da relação processual, tendo a referida manifestação sido devidamente apresentada (ID 57491031). Daí porque, em que pese não seja possível a incidência do disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, configura-se hipótese de fixação de honorários advocatícios, considerando a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido pelos procuradores da parte apelada, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, e em atenção ao princípio da sucumbência. Nessa linha, cita-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO. (...) 3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência. 4. (...). 6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.) – grifo nosso. Nesse mesmo sentido, são os seguintes julgados proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1837074, 07473558720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1806841, 07050962620238070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Quanto aos parâmetros para a fixação dos honorários, não se desconhece o fato de que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob o Tema 1.076, no sentido de que (a) fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Todavia, esta egrégia Corte de Justiça, a partir de interpretação conjunta do artigo 8o e do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, vem considerando admissível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa em situações nas quais a observância da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal implique imposição de obrigação exorbitante à parte vencida, considerando-se a clara distorção em relação ao trabalho exigido pelo advogado da parte vencedora. Nesse sentido, são os seguintes precedentes desta Corte: Acórdão 1806898, 07372692820218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1637816, 07391145020218070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, revela-se admissível a adoção do critério equitativo previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos casos em que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa acarrete, à parte sucumbente, condenação desproporcional e injusta. Assim, levando-se em conta o valor atribuído à causa (R$ 12.728,16), bem como a baixa complexidade da demanda e a singeleza do único ato praticado pelo apelado (oferecimento de contrarrazões), fica o autor condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do réu no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), verba que reputo atender aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024 às 12:05:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 JUNIOR. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481. 3 Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA N. 69 DO STJ. DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DE EXCLUSÃO DO ICMS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 4o, II, DO CPC. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I – (...) IV - Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. V - Agravo interno parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, determinando que a definição do percentual ocorra somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4o, II, do CPC/2015. (AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) – grifo nosso.